Tribunal: STF
Processo: RE 78047
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO
USUCAPIAO E NÃO DA PRESCRIÇÃO EXTINTIVA (ART.177 DO CÓDIGO CIVIL).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. USUCAPIAO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONSUMADO
(ART.550 DO CÓDIGO CIVIL). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.